Tribunal: TJDFT
Processo: 0755339-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755339-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ILMA JESUS SILVA DE SOUSA, W S DE SOUSA CONTABILIDADE, WILBERSON JESUS SILVA DE SOUSA, WILSON SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BANCO DO BRASIL S/A pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 257211785), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de ILMA JESUS SILVA DE SOUSA E OUTROS, indeferiu os pedidos de pesquisa via Sisbajud na funcionalidade “teimosinha”. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de utilidade da reiteração da medida e na indisponibilidade operacional para sua execução. Nas razões recursais (ID 79523738), o agravante sustenta que o uso da funcionalidade “teimosinha” é legítimo e encontra respaldo na jurisprudência. Argumenta que a medida é essencial para localizar bens penhoráveis, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, em 2018, e que o pleito está em consonância com os princípios da cooperação e da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a busca imediata de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em nome dos agravados. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma, em definitivo, da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79538845). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte agravante tenta receber o crédito que lhe é devido pela parte agravada, no entanto, sem sucesso. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Acrescente-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta. No caso em exame, constata-se a última pesquisa ao sistema Sisbajud ocorreu em 6/12/2008 (ID 55916601), ou seja, a mais de 1 (um) ano atrás. Em decorrência disso, e considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante, sobretudo por ser um sistema que traz novidades e maior amplitude na base de consulta. Sobre esse tema, segue o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do indeferimento de novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), considerando o transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de bens justifica a renovação da diligência, uma vez que a situação financeira do devedor é dinâmica e pode ter se modificado no período. 4. A funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) foi implementada no sistema SISBAJUD para otimizar a busca por ativos e aumentar a eficácia das ordens de bloqueio, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova consulta de ativos financeiros via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias. Tese de julgamento: "1. O decurso de prazo razoável, superior a um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros autoriza a reiteração da medida, dada a natureza dinâmica da situação patrimonial do devedor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”) do sistema SISBAJUD é um meio legítimo e adequado para assegurar a efetividade e a celeridade do processo de execução, não havendo óbice para o seu deferimento quando preenchidos os requisitos de razoabilidade". Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 5o e 6o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2026565, 0720068-84.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; Acórdão 2016453, 0752669-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.” (Acórdão 2067453, 0739054-86.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) (destacou-se) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta de bens do devedor aos sistemas do TJDFT seja realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de repetição das pesquisas de bens do devedor pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, com vistas à satisfação dos créditos em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última consulta aos sistemas deste Tribunal ocorreu há quase 2 (dois) anos. 4. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, as pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, devem ser realizadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21.06.2023, p. 05.07.2023.” (Acórdão 2056980, 0721477-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) (destacou-se) Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, no prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator